Tribunal: TJMT
Processo: 1025082-33.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025082-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADAO SOARES FERREIRA - CPF: 286.384.761-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO MOREIRA FILHO - CPF: 622.548.121-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA SER INTIMADO PARA COMPARECER À
SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO
POR EDITAL
PARA A ASSENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DA
SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
, BEM COMO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

A despeito de a presença do réu na sessão de julgamento ser facultativa, deve ser ele regularmente intimado da sessão, sob pena de nulidade do ato praticado sem a
sua presença, por evidente cerceamento do direito de autodefesa
.
Pedido julgado procedente para declarar a nulidade da sessão do
T
ribunal do
J
úri, bem como dos atos processuais subsequentes.

Pedido julgado procedente. Habeas corpus concedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em favor de
Adão Soares Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde a Ação Penal n.
0001864-84.2006.8.11.0033,
na qual
foi pronunciado pela suposta prática do crime homicídio qualificado tentado (art.

121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal).

Narra, a
impetrante
,
que o juízo impetrado designou sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 20 de setembro de 2023, no entanto, o paciente não
foi
intimado acerca da solenidade, conforme certidão
que está

no
ID
187060669, p. 14
, haja vista
que
estava internado.

Relata que
,
na data da sessão designada, o
paciente
e seu patrono, até então constituído, não compareceram à solenidade de julgamento. Diante de tal fato, a autoridade acoimada de coatora aplicou multa
ao
advogado
, nomeou a
Defensoria Pública para defender os interesses do paciente
,
e designou nova sessão plenária para o dia 1º de novembro de 2023.

S
ustenta a nulidade da sessão de julgamento designada para o dia 20 de setembro de 2023, em razão da violação à plenitude de defesa e aos
arts
. 564, III,
g
, e 457 do Código de Processo Penal,
uma vez
que o paciente não
foi
intimado acerca da referida solenidade.

Registra que a
nomeação da
Defensoria Pública para defender os interesses do paciente, sem a intimação pessoal
dele
para constituir novo advogado “
fragiliza a plenitude de defesa, a autodefesa, e especialmente o direito de constituir patrono de confiança
”. Aduzindo,
outrossim,
que a
“
escolha de manter o patrono, substituí-lo por outro ou, ainda, requerer a atuação da Defensoria Pública nos moldes do artigo 5º, inciso LXXIV Constituição da República de 1988, é, no caso destes autos, uma prerrogativa do réu
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão dos
“
efeitos

da decisão interlocutória de id 131466184 proferida nos autos
” de origem, a fim de declarar a nulidade da “
sessão plenária do júri do dia 20/09/2023, por ausência de intimação válida do réu”
;

e
determinar a intimação pessoal do paciente para que “
manifeste se deseja manter o patrono, substituí-lo por outro ou, ainda, requerer a atuação da Defensoria Pública
”; “
Cancelar

a solenidade designada para 01/11/2023, a fim de permitir que haja tempo hábil para proceder a intimação do réu”
.
E, n
o mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O pedido liminar foi
parcialmente
deferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
187400688
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
188212180
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
181629195
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que o presente habeas corpus deve ser concedido, ratificando o pedido de urgência
parcialmente
deferido, uma vez que é possível constatar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, visto que

ele não foi intimado para a sessão de julgamento que ocorreu no dia 20 de setembro de 2023.

É cediço que o princípio da ampla defesa abrange não somente a defesa técnica, mas também a autodefesa, ou seja, aquela exercida pessoalmente pelo acusado por meio do interrogatório, oportunidade em que ele poderá apresentar sua versão para os fatos narrados na denúncia. Logo, a presença de defensor não supre a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento.

Na espécie, verifica-se dos autos do processo n.
0001864-84.2006.8.11.0033

que o paciente não foi regularmente intimado da sessão do júri
que foi
realizada em 20 de setembro de 2023, uma vez que o oficial de justiça consignou na sua certidão que o paciente se encontrava internado
e, por essa razão deixou de intimá-lo.
Além disso, também não houve intimação via edital, razão pela qual resta evidente que não foram empreendidos todos os esforços para a realização da diligência, bem como não foram esgotadas todas as formas de intimação do
paciente.

Ademais disso, sabe-se que

o procedimento do júri possui sistemática própria, acerca da intimação de réu solto para a sessão plenária, extraída da interpretação sistemática dos
arts
.
420,431e457doCódigo de Processo Penal.

E, d
e acordo com o art
.
457doCódigo de Processo Penal, o julgamento de réu solto não será adiado, se ele tiver sido regularmente intimado. Já o art
.
431 do
referido

C
odex
determina a intimação das partes para o julgamento em plenário, observando-se, no que couber, o disposto no artigo 420, que, em seu
parágrafo único, determina a intimação por edital do acusado solto que não for encontrado.

Portanto, o adiamento do julgamento era
medida
imperativa, a fim de que fosse
efetuada
a intimação por edital. A prematura realização do julgamento implicou nítido cerceamento de defesa, impedindo o
paciente
de apresentar-se em plenário e dar sua versão dos fatos, o que configura nulidad
e absoluta, nos termos do art.
564, III, g, do Código de Processo Penal
.

Aliás, e
m situações semelhantes,
o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a existência de nulidade pela ausência de intimação por edital para comparecimento à sessão plenária:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 457 DO CPP. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE CITAÇÃO, REAL OU FICTA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA.

1.
Com efeito, o art. 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos
(HC n. 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
17/2/2017).

2. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII,
do CPP. Precedentes (
AgRg
no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
11/5/2018).

3. De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital.

4. Recurso especial provido a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação do recorrente quanto a esta decisão, bem como à data da sessão de julgamento no Conselho de Sentença, determinando, assim, a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação.
(REsp n. 1.776.472/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019,
DJe
de 11/3/2019)
.
Destacamos

Nesse sentido, leciona a Renato Brasileiro de
Lima
:

Apesar de o art.572doCPPsugerir que se trata de nulidade relativa, porquanto faz menção a
esse nulidade
como espécie de vício que será convalidado pela preclusão temporal, o ideal é dizer que se trata de nulidade absoluta, porquanto haverá lesão à garantia constitucional da ampla defesa, já que o acusado, pelo fato de não ter sido intimado, será privado do exercício do direito de audiência e de presença, consectários lógicos da auto defesa.

(Lima, Renato Brasileiro
de, Manual
de Processo Penal: voluma único, 5
ed. rev
.,
ampl
. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017, p.1618).

Diante disso, te
m-se
que o não comparecimento do
paciente
na sessão de julgamento, em razão da ausência de intimação, acarretou prejuízo à defesa
do paciente
, na medida em que o interrogatório, além de prova, é meio de defesa, especialmente no Júri, em que os jurados estão ali para julgar de acordo com sua íntima convicção.

Isso porque é de trivial sabença que o ordenamento jurídico pátrio contempla os princípios do contraditório e da ampla defesa ínsitos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, preceituando, de forma clara e insofismável, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Ademais, é importante destacar que tais normas principiológicas
ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana, de sorte que não se admite suas respectivas mitigações.

Portanto,
deve ser reconhecida a nulidade do julgamento ocorrido em
20 de setembro de 2023
, em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Posto isso, em
dis
sonância do parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Adão Soares Ferreira
, e, via de consequência,
concedo a ordem
de habeas corpus
,
confirmando a liminar deferida,
para anular todos os atos praticados na
A
ção
P
enal n.
0001864-84.2006.8.11.0033
, em trâmite perante o Juízo da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, a partir da
sessão do júri
realizada no dia
20 de setembro
de 2023
, determinando, por conseguinte, a
realização da intimação do paciente para que compareça a nova sessão do júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023